Tribunal: TJSP
Processo: 1010088-74.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010088-74.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
GLAUCE CIBELLE FERREIRA DE LUCENA GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
é apelado AVANTE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-74.2017.8.26.0361 -Voto no
2
Comarca: Mogi das Cruzes – 2a Vara
Apte. : Glauce Cibelle Ferreira de Lucena Gomes
Apda. : Avante Veículos Ltda.
Juiz de 1o grau: Paulo Fernando Deroma de Mello
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/04/2020
VOTO No 46.380
EMENTA: COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO C.C. REVISÃO CONTRATUAL. 1. Se a autora
não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação
improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 514/517 que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo
487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado do
bem, observada a condição de beneficiária da gratuidade processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a necessidade aplicação dos efeitos da revelia à corré Avante,
em razão da intempestividade da defesa trazida ao feito. Pugna, ainda, pelo
desentranhamento da contestação apresentada pela empresa “Original Veículos”,
pois se trata de parte estranha à lide. No mérito, insiste na procedência do pedido
de devolução de valores adicionais recebidos pela Avante. Assevera que efetuou
o pagamento de R$ 4.060,14 a título de entrada pelo negócio firmado, tendo,
posteriormente, assinado a 'Cédula de Crédito Bancário' no importe de R$
13.438,46, que somada a outros serviços totalizou o valor de R$ 17.498,60.
Enfatiza que no “Pedido de Venda” emitido pela apelada constou a quantia de R$
16.300,00 e a Nota Fiscal a importância de R$ 15.440,00, o que evidencia a má-
fé e desorganização da ré na condução dos seus negócios. Insiste que faz jus ao
percebimento da diferença perseguida, pois o automóvel estava avaliado
inicialmente em R$ 16.200,00 e o valor desembolsado para sua aquisição foi de
R$ 17.498,60, evidenciando o direito ao percebimento da diferença de R$
1.298,60.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-74.2017.8.26.0361 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, conforme o disposto no art. 1o da
Resolução 549/2001, alterado pela Resolução 772/2017, tendo em vista o
reconhecimento de pandemia do novo coronavírus pela Organização Mundial de
Saúde e a suspensão das sessões de julgamento pela Presidência deste
Tribunal, bem como atento ao princípio da celeridade, mostra-se prudente que o
julgamento se faça pelo meio virtual, nos termos dos artigos 1o do Provimento
CSM no 2550/2020 e conforme resultado da consulta realizada perante o CNJ, no
0002337-88.2020.2.00.0000, que, em plenário, consignou que suspensão dos
prazos processuais não alcança as intimações para manifestar objeção ao
julgamento virtual.
No mais, descabido o pedido de aplicação dos efeitos
da revelia à corré Avante Veículos Ltda.
Isto porque a contestação ofertada às fls. 43/53 apesar
de ter sido ofertada por parte diversa (Original Veículos Ltda.) não pode ser
desconsiderada, na medida que se verifica a ocorrência de mero erro material na
indicação da parte, pois a documentação apresentada (procurações, contrato
social e demais provas) referem-se expressamente à apelada (Avante).
Dessa forma, não se pode punir a demandada com as
graves consequências da revelia, por um singelo erro cometido na contestação.
Quanto ao mérito, o recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação indenizatória cumulada com pedido
de revisão contratual ajuizada em face de Avante Veículos Ltda., Banco Pan S/A
e Pan Seguros S/A.
Sobreveio acordo entre a autora e as instituições
financeiras, prosseguindo o feito em relação à loja de automóveis.
Feitos estes esclarecimentos, andou bem o ilustre
magistrado sentenciante ao resolver a controvérsia, nos seguintes termos:
“Primeiramente, vale lembrar que com relação aos corréus Banco
Pan e Pan Seguros a lide se resolveu, uma vez que houve
homologação de acordo entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-74.2017.8.26.0361 -Voto no
4
Assim, o pedido de revisão contratual, baseado na abusividade do
contrato de financiamento perdeu seu objeto, assim como o pedido
de devolução dos valores de R$ 970,00, pago a título de tarifa
bancária, e de R$ 280,00, referente ao serviço de seguro.
A controvérsia se restringe agora, como bem observado pela própria
autora (fls. 512/513), à alegada diferença de valores constantes do
pedido de venda e da e da nota fiscal, o que supostamente lhe
causou prejuízo, cuja responsabilidade atribui à corré Avante.
(...)
Com efeito, a autora alega divergência entre o valor constante do
pedido de venda (fls. 27) e o da nota fiscal (fls. 28).
Entretanto, a suposta diferença de valor corresponde a nada mais
do que o valor pago pela autora a título de despesas
administrativas, o que a corré Avente discriminou como “003-
DESPACHANTE ANALIA FRANCO” no pedido de venda às fls. 27.
O valor da nota fiscal de fls. 28 obviamente deve corresponder ao
do veículo em si, razão pela qual, quando de sua confecção, foi
extraído a quantia paga pelo serviço de despachante.
Assim, temos que, a título de entrada para a compra do veículo, a
autora desembolsou o valor de R$ 3.200,00 e, após a liberação do
valor pelo banco, através do contrato de financiamento, a autora
procedeu à TED no valor de R$ 12.240,00. Os dois valores,
somados, alcança o montante de R$ 15.440,00, exatamente o valor
constante da nota fiscal.
Dessa forma, a diferença entre o valor constante da nota fiscal, qual
seja, R$ 15.440,00 e aquele do pedido de venda, R$ 16.300,00,
corresponde tão somente à quantia de R$ 860,00, desembolsada
pela autora a título de despesas com despachante.
Ao contrário do que a autora alega, a corré Avante não recebeu o
valor total de R$ 17.498,60, mas sim R$ 16.300,00, soma
equivalente o valor do veículo, R$ 15.440,00, mais R$ 860,00
referente às despesas com despachante.
O valor do veículo é de R$ 15.440,00, como discriminado no
contrato de financiamento às fls. 20, bem como na nota fiscal de fls.
28, e não R$ 16.200,00, como alegado pela autora.
Não há nada nos autos capaz de comprovar as alegações da parte
autora, que certamente deve ter se confundido com os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-74.2017.8.26.0361 -Voto no
5
pagos à corré Avante e os encargos cobrados no contrato de
financiamento.
Enfim, não há que se falar em prejuízo à parte autora, cuja
responsabilidade possa se atribuir à corré Avante.
Além disso, insta frisar que não há nos autos comprovação de que
as custas para a transferência do veículo ficaria a cargo da corré
Avante, como alegado pela autora.
Ante o exposto, de rigor a improcedência da ação com relação á
corré Avante.” (fls. 516/517)
Assim, respeitada a combatividade dos subscritores
das razões recursais nada há nos autos que demonstre o alegado excesso no
pagamento realizado à apelada.
Ao contrário, os documentos trazidos aos autos
somente dão conta de que o montante pago à vendedora corresponde a soma do
preço do bem e dos serviços de despachante contratados, como esclareceu o
magistrado de primeiro grau.
Logo, a autora não logrou produzir prova que
respaldasse o seu direito, não tendo, se desincumbido, assim, de seu ônus
probatório.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Este é o ensinamento do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a
ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-74.2017.8.26.0361 -Voto no
6
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento
do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para
a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte".
Portanto, se a autora não faz prova boa e cabal do fato
constitutivo do seu direito a ação improcede, conforme dispõe o artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela autora para 17% do valor atribuído à
causa, devidamente atualizado, observada a condição de beneficiária da
gratuidade processual
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica